Tribunal: TJBA
Processo: 8152687-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8152687-36.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: LUIZ ANTONIO DA SILVA MARQUES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM EXCESSO. OMISSÃO PARCIALMENTE VERIFICADA. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra acórdão que desproveu sua apelação interposta contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de valores em contrato de consórcio e determinou a restituição em dobro de parte dos valores pagos pelo consumidor, no valor de R$ 1.222,89, apurado com base em parecer contábil não impugnado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à individualização dos capítulos/fundamentos da sentença não impugnados; (ii) apurar se há omissão quanto à discriminação das parcelas/encargos que compõem a base de cálculo da restituição por período; (iii) verificar a existência de omissão quanto aos critérios e termos iniciais de incidência dos juros e correção monetária; e (iv) determinar se há omissão quanto à majoração de honorários sucumbenciais recursais e à manifestação sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada identifica adequadamente o capítulo da sentença não impugnado e justifica a ausência de análise da tese recursal, diante da violação ao princípio da dialeticidade, estando ausente a alegada omissão. 4. Não há omissão quanto à discriminação das rubricas ou parcelas objeto de restituição, uma vez que o valor a ser devolvido (R$ 1.222,89) decorre de parecer contábil acostado aos autos, o qual detalha os pagamentos mensais em excesso. 5. Os critérios de atualização monetária e juros constam expressamente do acórdão, que os aplicou conforme a Lei nº 14.905/2024, para o período posterior à sua vigência. No entanto, verifica-se omissão quanto aos termos iniciais desses encargos, o que se supre para fixar a data do evento danoso como termo inicial da correção monetária (Súmula 43 do STJ) e a citação como termo inicial dos juros de mora. 6. Inexiste omissão quanto à majoração de honorários recursais, por ser inaplicável ao caso, já que a apelação foi interposta pela parte sucumbente e não foi integralmente desprovida. 7. A matéria legal invocada pelas partes para fins de prequestionamento foi implicitamente examinada no julgamento, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 85, §§ 2º e 11; 489, §1º, IV; 491; 494, I; 502; 505; 507; 1.025; 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei 14.905/2024); CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 43; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1544387/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 28.10.2019, DJe 04.11.2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18.02.2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8152687-36.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como embargado LUIZ ANTONIO DA SILVA MARQUES ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR